Tribunal: TJMT
Processo: 0002152-10.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002152-10.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE CESAR FERRARI - CPF: 005.810.238-89 (APELANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BEBIDAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 03.837.960/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR MASTRANGELI FERRARI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILSON ROBERTO FERRARI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO – VERIFICAÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA REFORÇO DA PENHORA OU JUSTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Uma vez constatada a existência de efetiva penhora realizada na execução fiscal, ainda que parcial, não é possível a extinção dos embargos à execução por ausência de garantia do Juízo.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos “
não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora
”, ainda “
a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, (...), desde que comprovada inequivocamente
”. (REsp 1127815/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Cesar Ferrari
em relação à sentença (Id. 7024909), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 7024913), proferida em
embargos à execução
ajuizado por si contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que houve erro material na sentença impugnada, porquanto está sobejamente comprovado nos autos que “
a garantia da execução ocorreu através da constrição judicial (penhora) de bens imóveis dos executados, devidamente averbadas nas respectivas matrículas imobiliárias, conforme documentos juntados às fs. 260/273
”.

Aduz ser evidente a garantia do juízo porquanto houve a penhora dos imóveis matrículas no 141, 342, 2.494, 12.616, 12.617, 21.646, consoante o Ofício no 2086/2011 juntado nos autos, enviado pelo Cartório do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

Afiança que “
diferente do que restou assentado na sentença recorrida, a execução fiscal encontra-se devidamente garantida e, portanto, preenchido o requisito (condição) de admissibilidade dos embargos à execução
”, logo, “
não há que se falar em inexistência de penhora, ou sequer valor irrisório, visto que, conforme demonstrado, a garantia à execução ocorreu através da penhora dos imóveis acima mencionados
”.

Verbera ainda que “
ainda que pudesse considerar a garantia parcial da execução fiscal, a eventual insuficiência da penhora não é óbice ao processamento dos embargos
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e recebido os embargos à execução para processamento e julgamento.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, arguindo, em síntese, a insuficiência da penhora realizada para garantir a execução (Id. 7024928).

Declinada a competência para julgamento do recurso para o Juizado Especial da Fazenda Pública pelo então relator à época (Id. 7534311), o apelante opôs embargos de declaração (Id. 8045332), o qual foi acolhido com efeitos infringentes para revogar a decisão anterior e manter a competência do Tribunal para processar e julgar o presente recurso (Id. 8927745).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto por José Cesar Ferrari em relação à sentença (Id. 7024909), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 7024913), proferida em
embargos à execução
ajuizado por si contra o Estado de Mato Grosso.

A controvérsia se limita em verificar o direito do apelante quanto ao recebimento dos embargos à execução opostos em execução fiscal, sob alegação de que há penhora nos autos a garantir a execução e, ainda que não em valor suficiente ao do crédito fiscal executado, é de rigor o recebimento dos embargos.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra o apelante José Cesar Ferrari, consistente na cobrança de crédito tributário materializado na Certidão de Dívida Ativa no 001307/03-A, no valor atualizado de R$ 16.618,356,90 (dezesseis milhões, seiscentos e dezoito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), consoante consta no Id. 7024946.

Verifica-se que após o bloqueio online de valor irrisório nas contas do apelante, da quantia de R$ 114,88 (cento e catorze reais e oitenta e oito centavos), em relação ao crédito que, à época, totalizava R$5.440.099,75 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil, noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), foi determinado, a pedido do apelado, a busca e penhora de possíveis bens imóveis em nome do apelante, restando assim penhorados os imóveis matrículas no 141, 342, 2.494, 12.616, 12.617, 21.646, consoante o Ofício no 2086/2011 juntado nos autos, enviado pelo Cartório do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (Id. 7024902 a 7024904).

A penhora, inclusive, já foi constatada no julgamento por este Tribunal do agravo de instrumento no 49761/2015 interposto pelo apelante, sendo dado provimento ao recurso para deferir o efeito ativo nos mesmos embargos à execução. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:

“
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José César Ferrari, contra decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos à execução proposto pelo agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por entender ausentes os requisitos do § 1o do art. 739-A do Código de Processo Civil.

(...)

Na hipótese, presentes estão os requisitos e o efeito ativo é medida justa a ser concedida ao agravante.

No caso em apreço, o agravante afirma a nulidade do processo administrativo tributário
(...),
juntando nos autos diversos documentos como forma de demonstrar suas alegações.

Aliado a estes fatos, o Agravante comprovou ter garantido o juízo, com a penhora de imóveis em seu nome, conforme matrículas atualizadas de fls. 55/80-TJ
.
”. (Id. 7024896).

Pois bem.

Não há dúvidas que há a penhora dos 6 (seis) imóveis matrículas no 141, 342, 2.494, 12.616, 12.617, 21.646 (Id. 7024902 a 7024904) a garantir o recebimento dos embargos à execução.

Ainda que tenha sido precedida a penhora anterior em dinheiro, esta foi significativamente ínfima em relação ao crédito executado, de modo que o Juízo autorizou a busca por bens, resultando na penhora dos imóveis acima relacionados.

Assim, no caso, uma vez constatada a penhora dos imóveis nos autos, com a intimação do apelante para oposição dos embargos à execução, os argumentos do apelante estão em conformidade com o disposto no artigo 9o, III, e artigo 16da Lei de Execuções Fiscais:

“
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública
”.

(...)

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”.

Em que pese os valores dos imóveis não sejam suficientes à garantia do valor exequendo, certo é que eventual insuficiência de penhora poderá ser suprida por posterior reforço, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 15, II, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

“
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

(...)

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente
”.

Por outro lado, não é admissível a rejeição dos embargos à execução fiscal fundada na ausência de garantia do montante integral do crédito da Fazenda Pública, desde que comprovada a impossibilidade de fazê-lo.

(...) 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o rito do art. 543-C do CPC, reafirmou que ‘a jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora’. Ressaltou-se, ainda, que ‘a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, (...), desde que comprovada inequivocamente’.

2. Necessidade de retorno dos autos para que seja oportunizado, na instância de origem, prazo para a comprovação da insuficiência de patrimônio, com vistas ao prosseguimento dos embargos do devedor, nos termos da jurisprudência firmada no STJ.
(...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 793259/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Dessa forma, antes de rejeitar os embargos do devedor, o apelante deve ser intimado para comprovar a alegada impossibilidade de reforçar a penhora já efetivada.

Em conclusão, verificada a penhora efetivamente realizada na execução fiscal e, não sendo esta suficiente à garantia da execução para oposição dos embargos à execução, necessária a intimação do executado, ora apelante, para o reforço da penhora, não sendo permitida a extinção dos embargos com penhora, ainda que parcial, existente nos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REFORÇO DE PENHORA.

POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA GARANTIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO.

SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.

1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

DESCABIMENTO.

(...)

III. Esta Corte adota o entendimento segundo o qual "
não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à

execução

pelo

simples

fato

de

que

o

valor

do

bem constrito

é

inferior

ao

valor

exequendo,

devendo

o

juiz proceder

à

intimação

do

devedor

para

reforçar

a

penhora
". (...). (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1905115/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em 28/4/2021).

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEI 6.830/1980. GARANTIA PARCIAL. NECESSIDADE DE REFORÇO APÓS INTIMAÇÃO OU JUSTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.272.827/PE.

I - Não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o julgador proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora ou demonstrar a sua insuficiência patrimonial. Precedentes: AgInt no REsp 1729864/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 08/10/2018, AgInt no AREsp 919.657/RN, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/08/2018 e REsp 1680672/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 09/10/2017.

II - Além dos precedentes citados, verifica-se que tal entendimento exsurge do voto proferido no REsp 1.127.815/SP, Dje de 13/12/2010, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, do qual se extrai:

revela-se excessivo obstar a admissibilidade dos embargos do devedor ante a insuficiência da penhora, apresentando-se como solução mais plausível, nessa hipótese, o recebimento dos embargos com a intimação do devedor para que proceda ao reforço da penhora isto em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual, e do contraditório, que inspiram todas as formas de processo.

III - Agravo conhecido, dando provimento ao Recurso especial

para que os autos retornem ao juízo de primeira instância, determinando-se a intimação do embargante para proceder ao reforço da penhora ou justificar inequivocamente a sua insuficiência patrimonial. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1364627/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 23/2/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação, para, reformando a sentença, afastar a extinção dos embargos à execução e determinar o recebimento dos embargos com a intimação do devedor para que proceda ao reforço da penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021